Tribunal: TJMT
Processo: 0001018-28.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001018-28.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Exclusão - ICMS, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA - CPF: 474.420.261-68 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), SUPERMERCADO SANTO ANTONIO LTDA - CNPJ: 08.943.869/0001-81 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), SUPERMERCADO SANTO ANTONIO LTDA - CNPJ: 08.943.869/0001-81 (APELANTE), ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA - CPF: 474.420.261-68 (APELADO), ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA - CPF: 474.420.261-68 (TERCEIRO INTERESSADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICARAM EM PARTE A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. ICMS. INCLUSÃO DA TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986/STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que determinou que as autoridades coatoras se abstenham de incluir nas faturas de energia cobrança de ICMS incide sobre a TUSD.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a
Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD)
integra a base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica, bem como se a modulação de efeitos fixada no Tema Repetitivo 986 do STJ se aplica ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 986, fixou a tese de que a TUST/TUSD integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica.
4. Todavia, modulou os efeitos para preservar as decisões judiciais e liminares proferidas até 27/03/2017, permitindo aos contribuintes contemplados a exclusão da TUST/TUSD até 29/05/2024, data da publicação do acórdão paradigma.

5. No caso, a impetrante obteve liminar favorável antes de 27/03/2017, confirmada pela sentença, o que atrai a aplicação da modulação.
6. Impõe-se, portanto, reconhecer a exclusão da TUSD da base de cálculo do ICMS apenas até 29/05/2024, autorizando-se a inclusão a partir de então.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A TUSD, quando suportadas pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica. 2. A modulação dos efeitos do Tema 986/STJ beneficia apenas os contribuintes que obtiveram decisão liminar favorável até 27/3/2017."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, II; 155, § 2o, IX, b; CPC/2015, arts. 927, III, e 1.040, III; LC 87/1996, art. 13, § 1o, II, a.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.692.023/MT, Tema 986, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.03.2024; STF, RE 1041816 RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 04.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a segurança pleiteada por
SUPERMERCADO SANTO ANTONIO LTDA
, determinando que as autoridades coatoras se abstenham de incluir nas faturas de energia cobrança quanto ao valor do ICMS que incide sobre a TUSD concernente à Unidade Consumidora no
12469454
.

Sustenta,
em síntese o recorrente, a legalidade da cobrança do ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para denegar a segurança vindicada.

A parte apelada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Esta e. Corte julgou improcedente o recurso de apelação.

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso Especial.

A
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
determinou

a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, para a verificar possível juízo de conformidade em relação ao TEMA no 986 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a segurança pleiteada por
SUPERMERCADO SANTO ANTONIO LTDA
, determinando que as autoridades coatoras se abstenham de incluir nas faturas de energia cobrança quanto ao valor do ICMS que incide sobre a TUSD concernente à Unidade Consumidora no
12469454
.

A controvérsia dos autos cinge-se à possibilidade de inclusão da tarifa TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica consumida.

Com essas considerações passo a apreciação do Juízo de Conformidade.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos repetitivos REsp n. 1.692.023/MT, REsp n. 1.699.851/TO e REsp n. 1.163.020/RS (Tema 986), firmou a tese de que
"a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS".

Confira-se a ementa do julgado:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ENCARGOS SETORIAIS RELACIONADOS COM TRANSPORTE (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR DA OPERAÇÃO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE A IDENTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR DA EXAÇÃO E DA SUA BASE DE CÁLCULO. IMPORTÂNCIA DA DEMANDA E DELIMITAÇÃO DO SEU OBJETO 1. A questão controvertida nos feitos afetados ao julgamento no rito dos Recursos Repetitivos tem por escopo definir se os encargos setoriais correlacionados com operações de transmissão e distribuição de energia elétrica - especificamente a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) -, lançados nas faturas de consumo de energia elétrica, e suportados pelo consumidor final, compõem a base de cálculo do ICMS. [...] TESE REPETITIVA 37. Adota-se, por todo o exposto, a tese repetitiva: "
A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS
.". MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA QUE PERDUROU POR RAZOÁVEL PRAZO DE TEMPO. APLICABILIDADE NA SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 38. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC,
a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final
. 39. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017. 40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. [...]”.
(REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024.)

Tema Repetitivo 986
- Tese Jurídica Firmada:
"
A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS
".

Insta consignar que, n
o julgamento do Tema 986, o STJ modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que:

1)
Para os contribuintes que tiveram decisões judiciais ou liminares favoráveis, proferidas até 27/03/2017 (data da publicação do acórdão no REsp 1.163.020/RS), permitindo a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS e que ainda se encontra vigente, mantêm-se os efeitos dos referidos pronunciamentos judiciais até a data de
29/5/2024, quando foi publicado o acordão do Recurso Repetitivo REsp n. 1.692.023/MT (
Tema 986
);

2)
Se a decisão que permitindo a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS foi proferida após 27/03/2017, não se aplica a modulação.

Vejamos a ementa do REsp 1.163.020/RS citado no julgamento do Tema Repetitivo 986 e utilizado com marco da modulação:

“TRIBUTÁRIO. ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). INCLUSÃO. 1. O ICMS incide sobre todo o processo de fornecimento de energia elétrica, tendo em vista a indissociabilidade das suas fases de geração, transmissão e distribuição, sendo que o custo inerente a cada uma dessas etapas - entre elas a referente à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) - compõe o preço final da operação e, consequentemente, a base de cálculo do imposto, nos termos do art. 13, I, da Lei Complementar n. 87/1996. 2. A peculiar realidade física do fornecimento de energia elétrica revela que a geração, a transmissão e a distribuição formam o conjunto dos elementos essenciais que compõem o aspecto material do fato gerador, integrando o preço total da operação mercantil, não podendo qualquer um deles ser decotado da sua base de cálculo, sendo certo que a etapa de transmissão/distribuição não cuida de atividade meio, mas sim de atividade inerente ao próprio fornecimento de energia elétrica, sendo dele indissociável. [...] 4. Por outro lado, o mercado livre de energia elétrica está disponibilizado apenas para os grandes consumidores, o que evidencia que a exclusão do custo referente à transmissão/distribuição da base de cálculo do ICMS representa uma vantagem econômica desarrazoada em relação às empresas menores (consumidores cativos), que arcam com o tributo sobre o "preço cheio" constante de sua conta de energia, subvertendo-se, assim, os postulados da livre concorrência e da capacidade contributiva. [...]”. (REsp n. 1.163.020/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017,
DJe de 27/3/2017
.)

Frisa-se que, conforme destacado pelo STJ no julgamento do Recurso Paradigma (Tema 986), a modulação de efeitos não beneficia contribuintes nas seguintes condições:

a)
sem ajuizamento de demanda judicial;

b)
com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada);

c)
com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e

d)
com ajuizamento de demanda judicial, na qual a decisão que autorizou o
recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do tributo,
tenha sido proferida após 27/03/2017 (
data de publicação do acórdão proferido no julgamento do REsp 1.163.020/RS)
.

No caso em análise, verifica-se que a impetrante obteve decisão liminar favorável antes de 27 de março de 2017, conforme se extrai dos autos, a qual autorizou o recolhimento do ICMS sem incluir a TUSD na base de cálculo, sem a necessidade de depósito judicial. Essa liminar foi posteriormente confirmada pela sentença ora recorrida.

Portanto, a presente demanda se enquadra nas hipóteses beneficiadas pela modulação dos efeitos da decisão do STJ, de modo que a impetrante faz jus à exclusão da TUSD da base de cálculo do ICMS até 29/5/2024, quando foi publicado o acórdão do Recurso Repetitivo REsp n. 1.692.023/MT (Tema 986), devendo, a partir de então, incluir tais tarifas na base de cálculo do imposto estadual.

Ressalta-se que, a sentença recorrida não estabeleceu o termo final para a exclusão da TUSD da base de cálculo do ICMS, o que deve ser corrigido para adequar-se à modulação de efeitos determinada pelo STJ.

Assim, os argumentos apresentados nas razões recursais merecem acolhimento parcial, o que implica em retificação parcial da sentença.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
EXERÇO
o Juízo de Conformidade
para readequar o acordão ao entendimento firmado pelo STJ no julgamento do recurso paradigma Recurso Repetitivo REsp n. 1.692.023/MT (Tema 986)

o que implica em

DAR
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para o fim de:

a)
reconhecer a necessidade de aplicação da modulação prevista no julgamento do Tema Repetitivo 986, eis que na presente existe decisão judicial e/ou liminar favorável ao contribuinte, proferidas até 27/03/2017 (data da publicação do acórdão no REsp 1.163.020/RS), a qual permitiu a exclusão da

TUSD da base de cálculo do ICMS, sem a necessidade de depósito judicial;

b)
declarar a ilegalidade da inclusão da TUSD na base de cálculo do ICMS a partir da data em que foi proferida a decisão favorável ao contribuinte até 29/5/2024, quando foi publicado o acórdão do Recurso Repetitivo REsp n. 1.692.023/MT (Tema 986);

c)

autorizar, a partir de
29/5/2024,
a inclusão da TUSD na base de cálculo do ICMS, bem como a cobrança do referido crédito tributário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025